Tribunal: TJMT
Processo: 0005643-94.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0005643-94.2019.8.11.0064
RECORRENTES: EMERSON PEREIRA
RAMON SANTOS SANTANA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0005643-94.2019.8.11.0064
RECORRENTES: EMERSON PEREIRA
RAMON SANTOS SANTANA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Dos recursos especiais
Trata-se de recursos especiais interpostos por EMERSON PEREIRA e RAMON SANTOS SANTANA, com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento aos recursos, nos termos da seguinte ementa (Id. 86670455):
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, ‘CAPUT’, C.C. ART. 40, INC. VI, ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 8.072/90, C.C. ART. 299, C.C. ART. 29, AMBOS DO CP – PLURALIDADE DE RÉUS – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. PRELIMINAR DO PRIMEIRO RECORRENTE – 1.1 NULIDADE DA SENTENÇA PELO USO INJUSTIFICADO DE ALGEMAS NO MOMENTO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA –SÚMULA VINCULANTE No. 11 QUE NÃO VEDA DE FORMA ABSOLUTA O USO DE ALGEMAS, EXIGINDO APENAS QUE A NECESSIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO SEJA FUNDAMENTADA – RELATADA DESESTABILIZAÇÃO FÁTICA E ALTERAÇÃO COMPORTAMENTAL DO RECORRENTE NA ABORDAGEM POLICIAL – NECESSIDADE DO USO DO ARTEFATO JUSTIFICADA – PRECEDENTES STF [HC 177.050] – REJEIÇÃO – 2. PRELIMINARES EM COMUM DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO APELANTES – 2.1 DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – SENTENCIADOS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL EM FACE DA SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ELENCADOS – PRECEDENTES STJ [HC 603.774] – REJEIÇÃO – 2.2 PANDEMIA DO SARS-COVI-2 – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM “PASSE LIVRE” PARA A LIBERAÇÃO QUANDO NÃO DEMONSTRADO PERTENCER A GRUPO DE RISCO – REJEIÇÃO – 2.3 APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DISPOSTAS NO ART. 319, DO CPP – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – REJEIÇÃO – 2.4 PRELIMINAR DE PRISÃO DOMICILIAR, COM BASE NO ART. 318-A, I, II, DO CPP – RECORRENTES QUE ISOLADAMENTE NÃO SE ENQUADRAM NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – REJEIÇÃO – 3. PRELIMINAR ISOLADA DO SEGUNDO RECORRENTE – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O ESTABELECIDO NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXOU AO APELANTE, NESTA AÇÃO PENAL, O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – PARTICULARIDADES – RECORRENTE QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA ATIVO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ART.111 DA LEP – JUÍZO DAS EXECUÇÕES – PRELIMINAR REJEITADA – 4. MÉRITO – PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – LAUDO E CONSTATAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – TRAFICÂNCIA CONSOLIDADA – EMPRESARIADO DE DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTES – 5. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, REQUERIDA POR OS TODOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO CLARAMENTE PERCEPTÍVEL EM DECORRÊNCIA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE REVELAM INTENSO FLUXO ENTRE OS ENVOLVIDOS – APREENSÃO DE 8.101,00 (OITO QUILOS E CENTO E UMA GRAMAS) POSITIVO PARA CANNABIS SATIVA [MACONHA], DINHEIRO, BALANÇAS DE PRECISÃO E APETRECHOS TÍPCOS DA TRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO – 6. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DO PRIMEIRO RECORRENTE – IMPRATICABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – EXISTÊNCIA – CONVERSAS INTERCEPTADAS – CIRCUNSTÂNCIAS E PARTICULARIDADES QUE REALÇAM A GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA – APELANTE QUE APRESENTOU RECIBOS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL COM TEOR SUBSTANCIALMENTE INVERÍDICO A FIM DE RESTITUIR VALORES APREENDIDOS AUFERIDOS DA TRAFICÂNCIA – 7. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006, SUSTENTADO PELO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – PEDIDOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA – 8. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INC. VI, ART. 40, DA LEI DE DROGAS – INACOLHIMENTO – INTERCEPTAÇÕS – TRATATIVAS DO PRIMEIRO COM O TERCEIRO RECORRENTE, ESTE, JÁ SE ENCONTRANDO PRESO, NO INDUZIMENTO DE ADOLESCENTE A ENTREGAR A DROGA QUE ESTAVA ENTERRADA – CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS – 9. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 35, DA LEI DE DROGAS DO PRIMEIRO RECORRENTE – INVIABILIDADE – MANTIDA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE – DESVALOR OFERTADO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DE PENA, CONFORME REALIZADA – 10. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO § 4o, ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – NÃO CABIMENTO – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – CONFIGURAÇÃO – ÓBICE AO PRETENDIDO PRIVILÉGIO – PRECEDENTES DO STJ [1431091/SP] E ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 52 DO TJMT – 11. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REQUESTADA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – REJEITADAS TODAS AS PRELIMINARES – MÉRITO – DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, bem como comprovam o vínculo associativo existente entre os acusados para o fim específico de traficar.
Enunciado Orientativo 3 do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33 ‘caput’ da lei 11.343/2006”.
Não há o que se falar em absolvição do delito do art.299 do CPP pois “A falsidade que o tipo incrimina é a ideológica, que se refere ao conteúdo, à mensagem do documento, e não o falso material, que trata da forma do documento.”
In casu, a natureza e a grande quantidade da droga apreendida, são fundamentos concretos a justificar a majoração da reprimenda na primeira fase, sendo que a quantidade de pena majorada é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
“Resta inviabilizada a exclusão da causa de aumento descrita no art. 40, inc. VI, da Lei no 11.343/2006, uma vez que as provas dos autos confirmam a presença e o envolvimento de adolescente na prática da traficância.” (Ap 165935/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)
Enunciado Orientativo 52 do TJMT: É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).
O desvalor ofertado ao vetor judicial da culpabilidade, por si só, já autoriza a exasperação de pena, conforme feita.
A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 100163483).
Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam violação aos artigos 33, 35, 40, inciso IV, e 42, todos da Lei no 11.343/06, ao artigo 299 do Código Penal, bem como ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória quanto aos delitos descritos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06 ou, alternativamente, requestam a exclusão da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade. Ademais, alegam que o v. acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso divergiu das decisões proferidas por outros Tribunais (Ids. 88978989 e 88999475).
Exclusivamente, o recorrente EMERSON PEREIRA pleiteia pela absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito descrito no artigo 299 do Código Penal (Id. 88978989).
Por sua vez, o recorrente RAMON SANTOS SANTANA pugna pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (Id. 88999475).
Recursos tempestivos (Ids. 102042984 e 102042987).
Contrarrazões (Ids. 103714490 e 103714492).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que os recursos especiais atendem aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto à alegação de ofensa aos artigos 33, 35, 40, inciso IV, e 42, todos da Lei no 11.343/06, ao artigo 299 do Código Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os recorrentes não expuseram de forma precisa e concreta como tais dispositivos restaram violados, bem como em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os recorrentes não apontaram de forma clara e precisa como os dispositivos legais restaram violados, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, os pleitos de absolvição por insuficiência probatória quanto aos delitos de tráfico, associação para o tráfico e de falsidade ideológica demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial encontra-se evidenciada na associação das seguintes circunstâncias narradas nos autos: I) guardas municipais em patrulhamento receberam informações de que os agravantes seriam suspeitos de um crime de roubo/furto, e, ao avistarem os policiais, tentaram fugir, tendo sido capturados na posse de 21 g de crack (fracionado em 101 porções), dinheiro, arma municiada, 80 chumbinhos, uma caixa de espoleta, pólvora e celular; próximo ao local onde estavam, localizaram, ainda, uma faca, um martelo, um canivete, um alicate, uma chave de fenda, uma faca de serra e uma chave de boca; II) somente após o flagrante, em busca no domicílio de um dos recorrentes, localizaram: uma caixa amplificada, um cordão com pingente, quatro pingentes, um anel e cinco relógios dentro de uma caixa.
3. Noutro giro, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso permitido, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1873686/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, a Corte de origem, após a análise acurada dos elementos probatórios, entendeu comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, tendo sido apreendidos na residência do agravante 14 pinos contendo substâncias análogas a cocaína, 1 tablete com aproximadamente 50 gramas de maconha e 57 trouxinhas de maconha.
2. Alterar a conclusão a que chegou a Corte de origem e decidir pela absolvição do delito de tráfico de drogas, conforme pretende o agravante, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Ademais, "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea c do permissivo constitucional, quando o julgado a quo estiver alicerçado no revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, pois o mencionado recurso é admitido tão somente para a análise de matérias referentes à interpretação de normas infraconstitucionais." (AgRg no AREsp 1.657.974/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 16/6/2020).
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1742185/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297, CAPUT, DO CP). APONTADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 284 DO STF. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não tendo havido debate na decisão impugnada acerca da apontada afronta ao art. 155 do CPP, constata-se que as razões recursais encontram-se, portanto, dissociadas dos termos do decisum objurgado.
2. Dessa forma, é patente a deficiência da fundamentação da insurgência, o que impossibilita a exata compreensão da controvérsia, incidindo o óbice previsto no Enunciado Sumular n. 284/STF.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Concluído pelas instâncias de origem, a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos, que o denunciado falsificou o Certificado de Registro do Veículo - CRV, preenchendo-o e, posteriormente, apagando as informações por ele acrescentadas, a desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias e incabível em recurso especial, conforme já assentado pelo Enunciado no 7 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1092138/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018) (destaquei)
Do mesmo modo, o pleito de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/2006, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO R EGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela manutenção da condenação, ante a suficiência dos elementos probatórios, torna-se incabível a revisão do aludido entendimento, diante da necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ.
2. O fato de ter sido apreendida pequena quantidade de drogas não impõe, por si só, a absolvição criminal, sobretudo quando presentes outros elementos probatórios destacados pelas instâncias ordinárias, que evidenciam a comercialização das referidas substâncias.
3. "Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme pretende o agravante, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgRg no AREsp 1596085/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/3/2020).
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1912753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021) (destaquei)
Registre-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c”, do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
4. Agravo improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico.
Outrossim, a hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Posto isto, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, também registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro tribunal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Desse modo, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, bem como não comprovou o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Por derradeiro, conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Vejamos:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). (negritei)
Em detrimento disso, quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, LVII, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Dos recursos extraordinários
Trata-se de recursos extraordinários interpostos por EMERSON PEREIRA e RAMON SANTOS SANTANA contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento aos recursos, nos termos da seguinte ementa (Id. 86670455):
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, ‘CAPUT’, C.C. ART. 40, INC. VI, ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 8.072/90, C.C. ART. 299, C.C. ART. 29, AMBOS DO CP – PLURALIDADE DE RÉUS – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. PRELIMINAR DO PRIMEIRO RECORRENTE – 1.1 NULIDADE DA SENTENÇA PELO USO INJUSTIFICADO DE ALGEMAS NO MOMENTO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA –SÚMULA VINCULANTE No. 11 QUE NÃO VEDA DE FORMA ABSOLUTA O USO DE ALGEMAS, EXIGINDO APENAS QUE A NECESSIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO SEJA FUNDAMENTADA – RELATADA DESESTABILIZAÇÃO FÁTICA E ALTERAÇÃO COMPORTAMENTAL DO RECORRENTE NA ABORDAGEM POLICIAL – NECESSIDADE DO USO DO ARTEFATO JUSTIFICADA – PRECEDENTES STF [HC 177.050] – REJEIÇÃO – 2. PRELIMINARES EM COMUM DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO APELANTES – 2.1 DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – SENTENCIADOS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL EM FACE DA SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ELENCADOS – PRECEDENTES STJ [HC 603.774] – REJEIÇÃO – 2.2 PANDEMIA DO SARS-COVI-2 – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM “PASSE LIVRE” PARA A LIBERAÇÃO QUANDO NÃO DEMONSTRADO PERTENCER A GRUPO DE RISCO – REJEIÇÃO – 2.3 APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DISPOSTAS NO ART. 319, DO CPP – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – REJEIÇÃO – 2.4 PRELIMINAR DE PRISÃO DOMICILIAR, COM BASE NO ART. 318-A, I, II, DO CPP – RECORRENTES QUE ISOLADAMENTE NÃO SE ENQUADRAM NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – REJEIÇÃO – 3. PRELIMINAR ISOLADA DO SEGUNDO RECORRENTE – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O ESTABELECIDO NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXOU AO APELANTE, NESTA AÇÃO PENAL, O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – PARTICULARIDADES – RECORRENTE QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA ATIVO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ART.111 DA LEP – JUÍZO DAS EXECUÇÕES – PRELIMINAR REJEITADA – 4. MÉRITO – PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – LAUDO E CONSTATAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – TRAFICÂNCIA CONSOLIDADA – EMPRESARIADO DE DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTES – 5. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, REQUERIDA POR OS TODOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO CLARAMENTE PERCEPTÍVEL EM DECORRÊNCIA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE REVELAM INTENSO FLUXO ENTRE OS ENVOLVIDOS – APREENSÃO DE 8.101,00 (OITO QUILOS E CENTO E UMA GRAMAS) POSITIVO PARA CANNABIS SATIVA [MACONHA], DINHEIRO, BALANÇAS DE PRECISÃO E APETRECHOS TÍPCOS DA TRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO – 6. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DO PRIMEIRO RECORRENTE – IMPRATICABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – EXISTÊNCIA – CONVERSAS INTERCEPTADAS – CIRCUNSTÂNCIAS E PARTICULARIDADES QUE REALÇAM A GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA – APELANTE QUE APRESENTOU RECIBOS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL COM TEOR SUBSTANCIALMENTE INVERÍDICO A FIM DE RESTITUIR VALORES APREENDIDOS AUFERIDOS DA TRAFICÂNCIA – 7. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006, SUSTENTADO PELO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – PEDIDOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA – 8. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INC. VI, ART. 40, DA LEI DE DROGAS – INACOLHIMENTO – INTERCEPTAÇÕS – TRATATIVAS DO PRIMEIRO COM O TERCEIRO RECORRENTE, ESTE, JÁ SE ENCONTRANDO PRESO, NO INDUZIMENTO DE ADOLESCENTE A ENTREGAR A DROGA QUE ESTAVA ENTERRADA – CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS – 9. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 35, DA LEI DE DROGAS DO PRIMEIRO RECORRENTE – INVIABILIDADE – MANTIDA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE – DESVALOR OFERTADO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DE PENA, CONFORME REALIZADA – 10. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO § 4o, ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – NÃO CABIMENTO – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – CONFIGURAÇÃO – ÓBICE AO PRETENDIDO PRIVILÉGIO – PRECEDENTES DO STJ [1431091/SP] E ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 52 DO TJMT – 11. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REQUESTADA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – REJEITADAS TODAS AS PRELIMINARES – MÉRITO – DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, bem como comprovam o vínculo associativo existente entre os acusados para o fim específico de traficar.
Enunciado Orientativo 3 do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33 ‘caput’ da lei 11.343/2006”.
Não há o que se falar em absolvição do delito do art.299 do CPP pois “A falsidade que o tipo incrimina é a ideológica, que se refere ao conteúdo, à mensagem do documento, e não o falso material, que trata da forma do documento.”
In casu, a natureza e a grande quantidade da droga apreendida, são fundamentos concretos a justificar a majoração da reprimenda na primeira fase, sendo que a quantidade de pena majorada é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
“Resta inviabilizada a exclusão da causa de aumento descrita no art. 40, inc. VI, da Lei no 11.343/2006, uma vez que as provas dos autos confirmam a presença e o envolvimento de adolescente na prática da traficância.” (Ap 165935/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)
Enunciado Orientativo 52 do TJMT: É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).
O desvalor ofertado ao vetor judicial da culpabilidade, por si só, já autoriza a exasperação de pena, conforme feita.
A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 100163483).
Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam genericamente a violação aos artigos 5o, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de deficiência na prestação jurisdicional, pugnando pelo direito de recorrer em liberdade (Ids. 88992464 e 88999498).
Recursos tempestivos (Ids. 102042984 e 102042987).
Contrarrazões (Ids. 103714493 e 103714491).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que os recursos extraordinários atendem aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso extraordinário, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
In casu, além dos recorrentes fundamentarem os recursos extraordinários, de forma equivocada, no art. 105, III, c, da Constituição Federal, concernente ao recurso especial, alegaram, genericamente, ofensa aos artigos 5o, LVII e 93, IX, ambos da Constituição Federal, sem lograr êxito em demonstrar concretamente em que consistem tais vulnerações, bem como deixaram de indicar em que medida o acórdão recorrido teria ofendido a ordem constitucional, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, o que obsta a admissão dos recursos, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
O recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o seu recurso extraordinário.
A propósito:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Ausência de indicação, na petição do apelo extremo, do dispositivo autorizador do recurso (art. 102, inciso e alínea). Art. 321 do RISTF. Incidência da Súmula STF no 284. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.
(AI 729278 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 EMENT VOL-02368-20 PP-04220)
Ademais, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO DEMARCATÓRIO DE TERRENO DE MARINHA. PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.3.2013. Deficiência na fundamentação por ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, aos fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 832317 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão dos recursos, porquanto os recorrentes não indicaram em qual ou quais dos permissivos constitucionais estão fundados os seus recursos extraordinário, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
Os recorrentes alegam genericamente violação ao artigo 5o, LVII, da Constituição Federal.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto os recursos não merecem seguimento.
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como de que não houve enfrentamento quanto aos fundamentos trazidos nos recursos de apelação.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se expressamente em relação às questões centrais discutidas no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.
Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento dos recursos nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante todo o exposto:
a) inadmito os recursos especiais de EMERSON PEREIRA e RAMON SANTOS SANTANA, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC;
c) nego seguimento aos recursos extraordinários de EMERSON PEREIRA e RAMON SANTOS SANTANA, com base no artigo 1.030, I, “a” (Temas 339 e 660/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça